Tribunal: STF
Processo: MS 40644
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. EXAME NACIONAL DOS CARTÓRIOS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATO DA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS ELETRÔNICOS.



Relatório



    1. Mandado de segurança impetrado por Alessandra Wisch Sobiesiak, em 9.12.2025, contra ato praticado pelo Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Mauro Campbell Marques, e pelo Presidente da Fundação Getúlio Vargas, consistente na “divulgação do gabarito final, referente ao Exame Nacional dos Cartórios – ENAC 2025.2” (fl. 1).



O caso



    2. A impetrante esclarece que “formalizou a inscrição e se submeteu ao Exame Nacional dos Cartórios – ENAC – 2ª edição de 2025, pleito levado a efeito pela Fundação Getúlio Vargas, cuja prova objetiva foi realizada em 28 de setembro de 2025. Ocorre que a banca examinadora divulgou o GABARITO ERRADO, das questões 03 e 93 (da prova tipo 1 – branca), além de incluir no certame questões que abordam MATÉRIAS ESTRANHAS ao edital” (fl. 2).



    Afirma que “essas questões devem ser objeto de anulações, o que já foi questionado em sede de recurso administrativo perante a banca examinadora, não acolhido (...), porquanto sacramentam ilegalidade, passível de ser corrigida via este remédio heroico” (fl. 2).



    Relata que o gabarito oficial da questão n. 3 (prova tipo 1) estaria errado e que o recurso administrativo submetido à banca examinadora foi indeferido, mas, “ao contrário do decidido pela banca examinadora, o protesto por indicação pode ser realizado por meio da Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de Protesto (CENPROT), utilizada nacionalmente pelos Tabeliães de Protesto do País, providência inclusive regulamentada pelo CNJ” (fl. 5).



    Sustenta que o gabarito oficial da questão n. 93 também estaria incorreto e que a questão abordaria matéria “NÃO (...) EXIGÍVEL no concurso, pois EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA pelo edital” (fl. 9). Acrescenta que “a resposta escolhida pela impetrante (...) está de acordo com o entendimento delinead[o] pelo Tema/STF 777, sendo certo que, e justamente por não terem sido modulados os seus efeitos, esse entendimento é válido e aplicável a todos os casos, sejam eles anteriores ou posteriores à sua publicação” (fl. 13).



    Defende a “vedação de questionamento acerca do assunto ventilado na questão, qual seja, a responsabilidade objetiva do oficial, a qual foi derrogada em 2016, pela edição da lei nº 13.286/2016. Essa matéria não era exigível no exame, eis que abarca disciplina legislativa vigente até 10 de maio de 2016, quando, pela lei nº 13.286/2016, a responsabilidade dos oficiais, que era objetiva, passou a ser subjetiva” (fl. 16).



    Assevera que “a banca examinadora indicou como correto o gabarito baseado em artigo de Lei derrogado há mais de 9 anos e 6 meses da data da prova, pelo que, por força das regras restritivas do edital do concurso, que não permitia formulação de questões sobre preceitos normativos revogadas há mais de 90 dias da prova, forçoso concluir que praticou ilegalidade a comissão do Exame Nacional dos Cartórios – ENAC” (fl. 16).



    Requer os benefícios da gratuidade da justiça e o deferimento de medida liminar para “o fim de CREDITAR À IMPETRANTE as pontuações relativas às questões de nº 03 e 93 (prova tipo 01, branca) do II Exame Nacional dos Cartórios 2025.2, em face das ilegalidades apontadas, determinando a inclusão da impetrante ao rol dos aprovados, com a consequente retificação do edital que contém a relação definitiva das pessoas examinandas habilitadas, eis que a impetrante passará a contar com 61 acertos (hoje possui 59 acertos), superando, assim, a nota de corte prevista no Edital inaugural do certame para atingir a habilitação” (fl. 19).



    Pede concessão da ordem de segurança, “tornando definitiva a liminar concedida, com a ANULAÇÃO das questões de nº 03 e 93 (prova tipo 01, branca) do II Exame Nacional dos Cartórios 2025.2, determinando-se a inclusão definitiva da impetrante na lista geral dos aprovados” (fl. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. O presente mandado de segurança não preenche os requisitos para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    5. Embora a impetrante aponte como autoridade coatora o Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Mauro Campbell, Presidente da Comissão Organizadora do Exame Nacional dos Cartórios, verifica-se, dos documentos havidos nos autos, que o ato apontado coator teria sido praticado por membro da banca organizadora do exame da Fundação Getúlio Vargas.



    Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora membro de banca organizadora de concurso público.



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar de norma de competência constitucional expressa. Incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesse sentido:



    “Mandado de segurança. Concurso público. Pretensão de anulação de questão por desconformidade com o programa do edital. Comissão de concurso. Ato coator. Inexistência de ato complexo. Ausência de competência originária do STF para apreciação da causa. Mandado de segurança do qual não se conhece. A competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato apontado como ilegal. No caso – em que candidato de um concurso público pretende a anulação de questão de prova elaborada e corrigida por instituição para esse fim contratada –, o ato coator é da comissão de concurso e não da autoridade responsável pela homologação do certame, uma vez que o julgamento de recurso administrativo não é ato complexo. Não conhecimento do mandado de segurança, com remessa do processo ao primeiro grau da Justiça Federal” (MS 
n. 33.638, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.10.2015).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTROS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO IMPETRANTE PARA ANÁLISE DA PONTUAÇÃO DE 
SEUS TÍTULOS E OFERTA DAS SERVENTIAS VAGAS, 
NÃO-CONSTANTES DO EDITAL. REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS PELA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A SEGURANÇA. 1. No pedido de revisão administrativa da pontuação de títulos obtida pelo Impetrante, o Conselho Nacional de Justiça entendeu que nada havia a decidir, porque a questão fora apreciada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça que não substituiu o ato originalmente questionado. Ausência de abuso ou ilegalidade na decisão do Conselho Nacional de Justiça. 2. Não conhecimento desse pedido por incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandado de segurança que tem por ato coator decisão do Tribunal de Justiça estadual. 3. Impossibilidade de se transformar o Supremo Tribunal Federal em instância revisora das decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça. 4. Ausência de direito líquido e certo do Impetrante para a oferta de serventias vagas, não constantes no edital. 5. Na parte conhecida, segurança denegada” (MS n. 27.026, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 21.2.2011).



    Confiram-se, também, por exemplo, estes julgados: MS n. 34.261, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 39.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    6. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, negado seguimento a mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem comprovado na espécie.



    7. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos eletrônicos.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora